Tribunal: TJSP
Processo: 1040503-85.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Controvérsia que reside na existência e quantificação dos danos morais. na repetição do indébito e na compensação de dívidas.

Indenização por danos morais. Cabimento. O

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Desconto feito em folha de pagamento de benefício previdenciário sem autorização. Sentença de parcial procedência. Recurso do réu. Controvérsia que reside na existência e quantificação dos danos morais. na repetição do indébito e na compensação de dívidas.

Indenização por danos morais. Cabimento. O dano moral decorre dos transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que não efetuou um empréstimo cujas parcelas foram descontadas de benefício previdenciário.

Quantificação dos danos morais. Valor estimado pelo juízo que não comporta redução. O valor da reparação fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) fica mantido.

Repetição do indébito de forma simples. Recurso do réu. Ainda que poucas parcelas, os descontos consignados foram realizados pelo réu e devem ser restituídos à autora. À míngua do recurso interposto pela Autora, a repetição do indébito fica mantida de forma simples.

Compensação indevida diante do depósito judicial de valores em favor do réu. Descabida a pretensão de compensação de valores diante do depósito judicial feito pela autora em favor do réu, devolvendo os valores depositados, sem autorização, em sua conta bancária.

Recurso não provido.